Tribunal: TJDFT
Processo: 0723501-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723501-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE FISIOTERAPIA VIGOR EIRELI - ME APELADO: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESPACHO Intime-se a parte exequente/apelante para se manifestar sobre os termos da petição da parte apelada (ID 39064748), requerendo a suspensão do feito em reação da decretação de sua liquidação extrajudicial. Após, retornem os autos conclusos para decisão acerca do referido pedido. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2023 20:27:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora